Tribunal: TJMT
Processo: 0002348-80.2015.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002348-80.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Medicamentos]

Relator: Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EVA CHAVES - CPF: 326.159.651-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO LUCENTIS INJEÇÃO VITRIO - DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR DEFERIDA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PERDA SIGNIFICATIVA DE VISÃO DE UM DOS OLHOS –RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA - INÉRCIA DO ESTADO NA ENTREGA DA MEDICAÇÃO – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – AFASTADA – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA SÚMULA 362 STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – PREQUESTIONAMENTO – DISPENSADA A REFERÊNCIA EXPRESSA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade subjetiva decorrente de ato omissivo do Poder Público por falta ou falha do serviço, restou caracterizada na perda ou redução da chance de cura de sobrevida do paciente, marido da autora, que faleceu sem receber integralmente os suplementos alimentares necessários, o que causou desnutrição e agravamento do quadro clinico, inobstante determinação judicial para fornecimento de forma contínua e integral.

A revisão do quantum indenizatório só deve ocorrer em casos que a condenação for irrisória ou evidentemente exagerada, por se encontrar fora dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes do STJ.

A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. (Súmula no 362 do STJ).

Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial da Ação de Indenização por Danos Morais no 2348-80.2015.811.0002 (Código no 385533) ajuizada por
EVA CHAVES
,
por meio da Defensoria Pública do Estado
e condenou o apelante a pagar à parte autora a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), referente a indenização por danos morais, em razão da perda da visão esquerda da autora, face a morosidade na entrega do medicamento “Lucentis Injeção Vitrio”

após o deferimento da liminar, e ainda, ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor da condenação.

Em sede de recurso, alega o Apelante que não teria dado causa a perda da visão do olho esquerdo da autora face à morosidade no cumprimento da liminar, inexistindo conduta ilícita por parte do ente público que justifique a ocorrência de dano.

Sustenta que se o entendimento não for pela ausência da responsabilidade civil do Estado, o dano moral fixado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) se mostra exorbitante, razão pela qual pugna pela redução desse valor, de acordo com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, quanto ao termo inicial da correção monetária que deve incidir desde a data do arbitramento, conforme
Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça,
e ainda, pelo afastamento de sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual. (Id. 2471016).

Contrarrazões no sentido de desprover o recurso e manter a sentença recorrida. (Id. 2471292).

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de emitir parecer por entender não existir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público. (Id. 2650168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito indenizatório formulado por
EVA CHAVES
, condenando o Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A ação de indenização foi proposta objetivando reparação por danos morais decorrentes do não cumprimento de decisão judicial de forma integral, que determinou o fornecimento da aplicação da medicação “Lucentis Injeção Vitrio”, essencial a saúde da Apelada, fato que teria ocasionado o agravamento do estado de saúde, culminando na significativa perda da visão esquerda da Apelada.

O Juízo
a quo
reconheceu a responsabilidade civil do ente público, sob o fundamento de que a omissão no fornecimento do tratamento médico, colaborou para a perda da visão da Apelada.

O artigo 37, § 6o, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva. Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos. Só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Espelhando no dispositivo constitucional, o Código Civil assim dispôs:

“
Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo
”.

No caso em discussão, os fatos estão alicerçados na omissão do Estado em fornecer a aplicação da medicação “Lucentis Injeção Vitrio” na esfera judicial.

Nesta circunstância, a Responsabilidade Civil do ente público não encontra abrigo na teoria do risco administrativo, pois o gravame não deriva da atuação positiva de um de seus agentes (art. 37, § 6o, da Constituição Federal), mas sim da inatividade ou da ineficiência da própria Administração Pública, que nada fez para não ocorrência do evento lesivo.

Sobre a temática, Celso Antônio Bandeira de Mello ensina que:

"
Logo, a responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E, sendo responsabilidade por ilícito, é necessariamente responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embora do particular possa haver) que não seja proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar a norma que o constituía em dada obrigação (dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de responsabilidade subjetiva
."

"
Não bastará, então, para configurar-se responsabilidade estatal, a simples relação entre ausência do serviço (omissão estatal) e o dano sofrido. Com efeito: inexistindo obrigação legal de impedir um certo evento danoso (obrigação, de resto, só cogitável quando haja possibilidade de impedi-lo mediante atuação diligente), seria um verdadeiro absurdo imputar ao Estado responsabilidade por um dano que não causou, pois isto equivaleria a extraí-lo do nada; significaria pretender instaurá-la prescindindo de qualquer fundamento racional ou jurídico. Cumpre que haja algo mais: a culpa por negligência, imprudência ou imperícia no serviço, ensejadoras do dano, ou então o dolo, intenção de omitir-se. Em uma palavra: é necessário que o Estado haja incorrido em ilicitude, por não ter acorrido para impedir o dano ou por haver sido insuficiente neste mister, em razão de comportamento inferior ao padrão legal exigível
." (Curso de direito administrativo. 19a ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 943)

A esse respeito, a responsabilidade civil por omissão, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos assenta-se na
faute du service publique
, é subjetiva, uma vez que a ilicitude no comportamento omissivo é medida sob a hipótese de o ente federativo deixar de agir na forma da lei e como ela determina.

Logo, ao caso, incide responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).

A omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir, ou seja, o Estado deve deixar de agir na forma da lei e como ela determina.

Destarte, a Administração Pública, somente pode ser responsabilizada por dano, se ficar comprovado que, por sua omissão ou atuação deficiente, concorreu categoricamente para o evento, deixando de realizar ato que lhe seria exigível por força da lei.

O texto constitucional prega, no artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, de modo que a má prestação de serviço pelo Estado configura responsabilidade subjetiva.

In casu
, restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado de Mato Grosso, de natureza culposa, e o dano que foi causado à parte demandante, a ensejar o dever de indenizar, devido a perda significativa da visão da Apelada, sem usufruir regular e continuamente da medicação que precisava, ensejando quadro grave, que lhe tolheu a qualidade de vida.

Como dito, foi ajuizada Ação de Obrigação de Fazer no 3265-36.2014.811.0002, Código: 334750, visando o fornecimento do medicamento “Lucentis Injeção Vitrio” à Autora/Apelada, e conforme determinado na decisão liminar concedida em 23.05.2014 (Id. 2470093), o fornecimento deveria ser regular e no prazo de 24 horas.

Na via contrária, o ente público manteve-se inerte, conforme comprova vasta documentação juntada aos autos pela Apelada, e infelizmente a paciente veio piorar o quadro patológico resultando na perda significativa da visão.

Consta laudo médico lavrado pelo Dr. Bruno Procópio CRM/MT 5157, informando a piora no quadro clínico da Apelada (Id. 2469855).

As testemunhas inquiridas na fase instrutória confirmaram a situação da paciente carecendo da medicação pleiteada e a consequente queda do estado geral, assim como a falta de recursos financeiros da família em adquirir a medicação.

Como bem pontuado na sentença: “
Portanto embora a valoração do dano moral, seja de critério subjetivo do julgador deve levar em consideração a situação social e financeira das partes, a dor experimentada pela vítima, o grau de dolo ou culpa do ofensor, além da proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano causado, não devendo o valor ser elevado a ponto de representar um enriquecimento da vítima, mas também não podendo ser insignificante para que não sirva de punição do ofensor
”

Feitas essas observações, creio que está devidamente comprovada responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso em indenizar a Apelada, por sua omissão, no dever constitucional de prestar o efetivo atendimento para garantir o direito constitucional à saúde, considerando a gravidade do quadro de saúde da vitimada, e a perda ou redução da chance de cura por conta da não entrega da medicação, advindo a culpa no descaso do Apelante intimado a cumprir determinação judicial na integralidade.

Oportuno ressaltar que é pela perda da visão que o Estado tem o dever de indenizar, independente da ausência da garantia ou não da cura.

Os danos morais,
in casu
, são evidentes e decorrem diretamente do evento danoso. Não há dúvidas de que o fato atingiu o patrimônio imaterial da Autora/Apelada, sendo inconteste o abalo moral sofrido em razão da falta do tratamento necessário a regredir a patologia, que poderia melhorar o quadro de saúde e até propiciar qualidade de vida digna a paciente, que resultaria em um desfecho menos danoso à sua integridade físico/psíquica, por culpa inquestionável do ente Estatal.

Dispensáveis maiores delongas, porquanto a perda da visão sem receber o tratamento necessário é fato que, por si só, causa severo abalo de ordem moral.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEMORA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A COMBATER CRISES CONVULSIVAS – PACIENTE ACOMETIDA DE PARALISIA CEREBRAL – ABALO MORAL CONFIGURADO – NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO PARA O EVENTO MORTE – ASSÉDIO PROCESSUAL E PENSÃO MENSAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTEPROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL.
Não obstante o reconhecimento da inexistência de nexo causal, entre a omissão estatal e o evento morte, na hipótese fica evidente a ocorrência do dano moral, pelo fato do não fornecimento da medicação, anticonvulsivantes, no tempo adequado, uma vez que provocou sofrimentos desnecessários na criança, acometida de paralisia cerebral, e, por consequência, na sua mãe, que assistia à filha debater-se em intermináveis crises convulsivas em razão de falta dos medicamentos indispensáveis para combatê-las
. (...). Afasta-se o pedido de condenação ao pagamento de pensionamento mensal, considerada a inexistência do nexo de causalidade entre a omissão estatal e o evento morte, bem assim que na não evidência de que a criança contribuiria para o sustento da genitora, considerada a sua condição física, acometida de paralisia cerebral
”. (TJ-MT - APL: 004698771201281100411233162016 MT, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/02/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 29/03/2019) [Destaquei.]

“JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DEMORA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CARACTERIZADA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. (...)). III.
A controvérsia cinge-se em verificar a existência ou não da responsabilidade do ente estatal em indenizar a parte recorrente por danos morais, em virtude de não ter fornecido medicamento à genitora desta, o que ocasionou o seu falecimento. IV. (...). V. Com efeito, após detida análise dos autos, entendo estarem presentes os elementos necessários para a responsabilização civil do Estado. VI. Mesmo que não se possa afirmar que o falecimento da genitora da parte autora tenha decorrido do não cumprimento, em tempo hábil, da decisão judicial em que se determinou que o medicamento fosse fornecido, vê-se que a angústia de não ter tido o medicamento fornecido a tempo e modo compôs também a causa de pedir na inicial (final do 1o parágrafo da p.3 da inicial). No meu entender, a mera demora injustificada em fornecer o remédio o que o Distrito Federal estava obrigado jáforja, por si só, os danos morais, independentemente do evento morte. VII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelo dano experimentado pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes
. VIII. (...)” (TJ-DF 07435834720188070016 DF 0743583-47.2018.8.07.0016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Data de Julgamento: 28/08/2019, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 02/09/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, escorreita a sentença no ponto que delimitou a responsabilidade do ente Estatal.

No tocante ao quantum fixado na sentença recorrida, é sabido que este deve possuir dupla função, qual seja, reparatória e pedagógica, devendo objetivar a reparação do prejuízo efetivamente sofrido pela vítima, bem como servir de exemplo para inibição de futuras condutas nocivas.

Sobre o tema, preleciona Humberto Theodoro Júnior:

“Impõe-se rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada no direito comparado para evitar-se que as ações de reparação de dano moral se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e injustificáveis. As duas posições sociais e econômicas, da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro (JÚNIOR, Humberto Theodoro. Dano Moral. 5a ed. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira).

O Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), bem como assevera que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

No que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Se, por um lado, é certo que o valor da indenização por dano moral não pode ser fonte de enriquecimento ilícito para quem o sofreu, por outro, deve ser considerado que o referido valor não pode ser irrisório a ponto de não reparar o dano, devendo levar em conta a capacidade econômica das partes.

Portanto, entende-se que o quantum indenizatório deve seguir os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser fixado em um valor que tenha realmente o condão de reparar ou ao menos amenizar o dano sofrido e, em contrapartida, inibir o autor da conduta ilícita.

Por essa razão, devem ser levadas em conta as peculiaridades de cada caso e, principalmente, o nível socioeconômico das partes, bem como a gravidade da lesão, assim como desestimular o ofensor, buscando a sua conscientização, a fim de evitar novas práticas lesivas.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a revisão do quantum indenizatório só deve ocorrer em casos que a condenação ser irrisória ou evidentemente exagerado, por se encontrar fora dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM QUE O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. SÚMULA 7/STJ. 1. O entendimento deste Sodalício é pacífico no sentido de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia. Assim, uma vez que o quantum arbitrado a título de

reparação por danos morais não se apresenta ínfimo ou exagerado, à luz dos critérios adotados por esta Corte, a sua revisão fica obstada pelo enunciado da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 296852 SP 2013/0013902-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/04/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2013)”

Desse modo, não há motivos para a minoração da verba, até mesmo porque o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) encontra-se aquém da proporcionalidade e razoabilidade para a função no caso concreto, que é compensar a dor e o sofrimento experimentado pela vítima por perder a visão de um olho, servindo ainda como meio inibidor de reincidência do fato lesivo perante o ofensor e toda a sociedade.

Quanto ao pedido para afastar o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública razão lhe assiste.

O e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que Emenda Constitucional no 80/2014 assegurou independência funcional à Defensoria Pública do Estadual, tem firmado entendimento no sentido de vedar o arbitramento dos honorários sucumbências em seu favor, não só pelo Estado de Mato Grosso, como pelo Município. Na mesma linha de raciocínio, os honorários advocatícios também se apresentam indevidos
.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária. A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Recurso provido. Sentença ratificada nos seus demais termos. (Apelação / Remessa Necessária 19664/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 10/04/2019)
”

No que atine à correção monetária, esta deve incidir desde a data do arbitramento e não do vencimento, conforme a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe:

“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. ”

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018”– (Grifei)”

Assim sendo, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, e para determinar que a incidência da correção monetária comece a fluir da data do arbitramento da indenização nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020